Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TESTE RÁPIDO DE COVID REALIZADO ÀS EXPENSAS DO ÓRGÃO EMPREGADOR. FALSO POSITIVO. POSSIBILIDADE DE ERRO NO RESULTADO INDICADA NO LAUDO. EXAME REALIZADO NO DIA SUBSEQUENTE SOB OUTRA MODALIDADE COM LAUDO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO E CONSTRANGIMENTO PERANTE FAMILIARES E COLEGAS DE TRABALHO. EXPOSIÇÃO DO RESULTADO PERANTE O ÓRGÃO EMPREGADOR. TESE DE QUE A PARTE RÉ NÃO DEVERIA DISPONIBILIZAR RESULTADO NÃO CONFIÁVEL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TESTE RÁPIDO. EXAME AUTORIZADO PARA USO AINDA QUE CIENTE DA POSSIBILIDADE DE RESULTADOS EQUIVOCADOS. CARACTERÍSTICAS DO EXAME QUE AFASTAM O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais face a emissão de resultado com falso positivo em teste rápido de Covid. Alega que realizou teste rápido de Covid solicitado pelo seu empregador, onde foi emitido resultado positivo. Assim, foi submetido ao constrangimento de precisar se afastar do local de trabalho, colegas e parentes, precisando se submeter a isolamento completo por orientação da parte ré, além do desespero com o laudo. Assevera que, não obstante no dia seguinte ter sido submetido pelo seu empregador a um outro exame, que indicou o resultado negativo, o dano já havia sido causado, uma vez que a divulgação do resultado “falso positivo”, inclusive para terceiros (recursos humanos do seu ambiente de trabalho) reforça o dano moral indenizável, até porque continuou a sofrer constrangimentos perante os colegas de trabalho quando do seu retorno às atividades após o resultado negativo. Salienta a comprovação da negligência e imprudência da parte ré, que divulgou o resultado do exame sabendo que o diagnóstico não era preciso. Enfim, assinala a responsabilidade objetiva do prestador de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 24819421). Contrarrazões apresentadas (ID 24819427).
III. Em que pese a responsabilidade, neste caso, ser objetiva por trata-se de relação de consumo, há que ser apurado a falha na prestação do serviço a atestar a responsabilidade da parte ré pelos danos mencionados.
IV. É de conhecimento geral que o teste rápido de Covid possui índice reduzido de acerto, uma vez que é utilizado apenas como uma referência para auxiliar na tentativa de constatação do vírus. Trata-se de modalidade de exame criada em reduzido espaço de tempo, ainda pendente de melhorias e estudos técnicos quanto ao funcionamento dos anticorpos para que se consiga desenvolvê-lo e possibilitar um maior índice de precisão. Ainda assim, não há óbice a sua utilização, uma vez que o seu uso foi devidamente aprovado face a evidente contribuição no combate à pandemia, não obstante a possibilidade de serem emitidos resultados “falsos positivos” ou “falsos negativos”.
V. Ademais, a simples leitura do laudo ID 24819022, pág. 2 demonstra a devida informação ao paciente, ao constar que “Resultados ‘falsos positivos’ ocasionados por reações imunológicas cruzadas também são possíveis. Imunoensaios são sujeitos a reações cruzadas induzidas por anticorpos inespecíficos ou decorrentes de outras patologias inflamatórias e infecciosas, podendo ocasionar resultados falsos positivos. O perfil de reatividade cruzada nos testes para anticorpos anti SARS-COV-2 ainda não foi completamente estabelecido”.
VI. Desse modo, no caso do teste rápido de Covid, não há qualquer irregularidade na emissão do laudo, ainda que indique “falso positivo”. Inclusive, não prospera a tese da parte autora de que, ciente da possibilidade de erro no resultado, não deveria a parte ré disponibilizá-lo para o autor e perante o setor de recursos humanos do seu órgão empregador. Isso porque o exame na modalidade “teste rápido” foi contratado pelo empregador da parte ré, como uma referência para evitar contaminações no ambiente de trabalho, devendo os resultados do exame serem disponibilizados ao contratante e, por evidente, devendo também acessá-los a própria parte examinada, como regularmente efetuado no caso concreto.
VII. A necessidade de afastamento do ambiente de trabalho, com a imediata obrigação neste sentido, além do isolamento perante as demais pessoas, inclusive familiares, é medida necessária a ser utilizada em casos de suspeita ou confirmação de Covid, o que era a situação da parte autora. A medida deve ser adotada de forma célere, como devidamente realizada no caso concreto, até que possa ser identificada a real condição do examinado, o que foi efetuado no dia seguinte, quando realizou, às expensas do órgão empregador, exame de Covid em modalidade distinta que apurou o resultado negativo.
VIII. Enfim, a alegação de que o falso positivo teria acarretado danos à sua imagem perante terceiros, em especial os colegas de trabalho, também não prospera, uma vez que um eventual diagnóstico de Covid não é motivo para vergonha ou humilhação perante a sociedade. E, ainda que a parte sustente que o dano moral seria proveniente das consequências do “falso positivo”, reitera-se que o exame realizado é utilizado apenas como referência, sem que configure um laudo conclusivo, face a significativa margem de erro pelas razões já expostas.
IX. Diante do exposto, constata-se a ausência de falha na prestação do serviço da parte ré, face a adequação do procedimento e medidas adotadas, ainda que decorrentes de “falso positivo”, uma vez que o resultado emitido não decorre de defeito no serviço, mas sim das condições técnicas do exame regularmente autorizado para uso e adquirido pelo seu empregador, o que foi devidamente informado no laudo disponibilizado. Assim, em conformidade com o artigo 14 §3o, I do CDC não deve o prestador de serviços ser responsabilizado, não prosperando o pedido de condenação por danos morais.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.